Tribunal: STF
Processo: HC 236882
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de GUILHERME DE AGUIAR, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento do HC n. 2239874-71.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5/9/2023, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Nulidade da prisão do paciente em razão da ilicitude das provas, notadamente pela violação de domicílio. Não cabimento. Nulidade não verificada. Pleito de revogação da prisão preventiva. Apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas. Paciente que responde a outros processos. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente possui filho menor de 12 anos de idade. Situação excepcional que justifica a manutenção da segregação cautelar. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada’ (fl. 33).



    No presente writ, a defesa aponta nulidade da prisão e das provas obtidas, em razão da ausência de justa causa para a invasão do domicílio do paciente.



    Alega que não há falar em consentimento da mãe do paciente, tendo em vista que ela relatou que fora coagida a abrir o portão da residência.



    Pondera que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, pois possui um filho de 4 anos de idade, sendo que a guarda de fato é exercida única e exclusivamente pelo paciente.



    Argumenta que o paciente conta com condições pessoais favoráveis, notadamente a primariedade.



    Diz que o juízo a quo equivocou-se ao constar na decisão que decretou a prisão preventiva que o paciente é reincidente especifico, uma vez que ambos os processos citados na sua Folha de Antecedentes se encontram aguardando julgamento de apelação.



    Sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    Pondera pela suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Aduz que, caso seja condenado, o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado, o que torna desproporcional a aplicação da medida extrema.



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a nulidade do flagrante e, por conseguinte, das provas.



    Subsidiariamente, pleiteia pela revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a concessão da prisão domiciliar.



    Medida liminar indeferida conforme decisão de fls. 78/80.



    Informações prestadas às fls. 85/99.



    Parecer ministerial de fls. 103/124 pela concessão da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    São estes os pertinentes fundamentos do aresto combatido, litteris:



    ‘[...]



    O paciente foi denunciado porque, em tese,no dia 05 de setembro de 2023, por volta das 20h30, na rua Doutor Benevides Figueira, n. 106, na cidade de Barretos, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico ilícito de drogas, uma balança digital, a quantia de R$ 900,00, em dinheiro, 1000 micro-tubos plásticos vazio, de cor laranja, bem como 194 eppendorfs e 01 porção de cocaína, pesando 63,87g (massa líquida), e 102 porções pequenas e 01 porção maior de maconha, pesando 576,47 (massa líquida), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 197/199 autos originais).



    Conforme consta da denúncia, policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam informação de que o paciente, conhecido pelo envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes, guardava vultosa quantidade de drogas, no endereço acima referido. Assim, os agentes públicos diligenciaram até o local dos fatos.



    No local, a genitora do paciente franqueou a entrada dos policiais na residência. GUILHERME estava no local e negou, inicialmente, a existência de drogas. Em buscas, os policiais militares lograram êxito em localizar as drogas acima descritas, em meio às roupas sujas que estavam na lavanderia, onde também foram localizados os petrechos e a quantia em dinheiro acima descritos, além de um aparelho de telefonia celular.



    Na Delegacia de Polícia, o paciente confirmou a propriedade das drogas, bem como que o aparelho de telefonia celular era de propriedade de sua namorada, porém era ele que o usava.



    A despeito da argumentação defensiva, não verifico, prima facie, qualquer ilicitude no ingresso dos policiais militares na residência do paciente, uma vez que, conforme constado auto de prisão em flagrante, a entrada dos policiais militares na residência foi franqueada pela genitora, sendo certo que ele indicou no seu termo de interrogatório tal autorização (fls. 01/02).



    Além dos depoimentos dos policiais militares (fls. 03 e 04 autos originais) e do interrogatório do paciente, Mirrely Almeida Lima, namorada dele, confirmou que a entrada dos policiais foi franqueada por sua genitora (fls. 04 e 05 autos originais).



    Assim, a declaração de Silvana Isabel Corrêa de que não autorizou expressamente a entrada dos policiais em sua residência e que apenas abriu o portão, por conta das ameaças perpetradas pelos agentes públicos (fls. 74 autos originais), neste momento, restou isolada nos autos.



    Ademais, da análise dos autos, depreende-se que a matéria tratada é controversa e apresenta complexidade, exigindo um exame vedado em sede de habeas corpus, sendo adequada que sua análise seja realizada pelo d. juízo a quo, ao final da instrução criminal, oportunidade em que será avaliada toda a dinâmica da atuação dos policiais militares.



    Releva notar que os policiais militares afirmaram que toda ação foi gravada e que os vídeos serão juntados, oportunamente, nos autos (fls. 03 e 04 autos originais).



    Suficientemente caracterizado no caso o fumus commissi delicti, diante da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.



    A par disso, agiu acertadamente o MM. Juiz de origem, pois o paciente foi preso em flagrante delito com quantidade considerável de drogas (ao todo, mais de 600g de substâncias ilícitas - já considerada apenas a massa líquida - em elevado número de porções - quase 300), de naturezas diversas e divididas em porções individuais, o que revela, ao menos em tese, a sua periculosidade social.



    Além do mais, conforme certidão de antecedentes criminais do paciente, embora seja primário, responde a outros dois processos, também pela suposta prática de tráfico de drogas (processos n. 1500753-10.2022.8.26.0066 e 1500449-27.2021.8.26.0557), sendo certo que nos dois processos ele já foi condenado em primeira instância e os respetivos feitos aguardam o julgamento de recursos de apelação (conforme consulta no SAJ/PG).



    [...]



    Destarte, demonstrada a presença dos requisitos autorizadores e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, de rigor a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.



    De outra parte, sustentando que o paciente possui um filho menor de 12 anos de idade, pretende o impetrante a concessão de prisão domiciliar.



    É certo que o artigo 318, inciso VI do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar do homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.



    Não obstante as alegações do impetrante no sentido de que o paciente é responsável pelos cuidados de seu filho, a substituição da medida acautelatória por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, é mera faculdade do magistrado e não um direito subjetivo do agente, devendo sempre ser analisadas as peculiaridades do caso.



    Nesse contexto, verifico que ainda que preencha o requisito previsto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, observo que suas condições pessoais tornam inviável a substituição da medida, especialmente considerando a reiteração da conduta delituosa.



    Ademais, em que pese a declaração constante de fls. 180, da genitora do filho do paciente, Raissa Souza Nunes, de que não tem condições de criar e sustentar o filho, ela ainda possui o poder familiar e não consta dos autos a razão pela qual ela esteja impossibilitada de exercê-lo.



    Insta consignar, ainda, que quando de seu interrogatório, o paciente afirmou que morava apenas na companhia de sua mãe e padrasto, demonstrando a fragilidade da declaração acima mencionada.’ (fls. 34/41)



    De início, na hipótese, verifica-se que o tema referente à suposta nulidade decorrente da invasão de domicílio não foi efetivamente debatido pela Corte local, que destacou ser a matéria tratada controversa (diante da dúvida acerca do fato de que a mãe do ora paciente franqueou a entrada dos policiais), tendo concluído não ser adequada a sua análise naquela via processual, devendo ser realizada pelo d. juízo a quo, ao final da instrução criminal, oportunidade em que será avaliada toda a dinâmica da atuação dos policiais militares.



    Nesse contexto, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    Noutro vértice, busca-se a revogação da prisão cautelar por ausência de fundamentação do decreto.



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta.



    Destacou-se, sobretudo, o fato de que o acusado tem outras passagens em sua folha de antecedentes, sendo contumaz na prática criminosa, havendo condenações em primeiro grau pelos crimes de tráfico de drogas, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Quanto à alegação de ser pai de criança menor, o Tribunal a quo fundamentou a negativa da concessão da prisão domiciliar em razão de não ter sido demonstrado pelo paciente ser o único responsável pelos cuidados com o filho. Tampouco logrou a defesa, nesta oportunidade, demonstrar sua imprescindibilidade. 



    [...]



    Alfim, o tema relativo à desproporcionalidade da medida extrema não foi apreciado pelo Tribunal de origem, o que impede esta Corte de analisar o pedido, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    De qualquer sorte, não se pode dizer que a medida é desproporcional em eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois, em sede de habeas corpus, inviável concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado (RHC n. 108.067/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/4/2019).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “1) Que seja deferida a LIMINAR rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, seja pelo relaxamento da prisão ilegal ou pela liberdade provisória ou ainda, até o final julgamento do presente Remédio Constitucional, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, consoante previsão do artigo 282, 319, ambos do CPP. 



    2) Que após requisitadas as informações da autoridade coatora, se necessário, e, ouvido o Zeloso membro do Ministério Público, e que após seja concedida a ordem impetrada para declarar a nulidade em todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (flagrante), e por conseguinte o processo judicial, por serem todos oriundos de coação em sede policial deveras demonstrados pela invasão domiciliar, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e do art. 157 do CPP. Ou que seja concedida a ordem Paciente, para o fim de lhe conceder a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, com a aplicação das medidas cautelares articuladas no artigo 319, incisos I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo em consequência o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.” (doc. eletrônico 1, pp. 10-11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator